Tribunal: TJBA
Processo: 8030403-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030403-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABIO RIBEIRO e outros (4) Advogado(s): DANIEL GOES VASCONCELOS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM REGULAR TRATAMENTO MÉDICO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITOS JÁ DELIBERADOS HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PACIENTE FORAGIDO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Fábio Ribeiro, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e quatro tentativas de homicídio qualificado, contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA que tornou sem efeito pronunciamentos anteriores relacionados à instauração de incidente de insanidade mental e determinou o regular prosseguimento da ação penal. A defesa sustentou constrangimento ilegal decorrente da revogação de decisões pretéritas que teriam autorizado a instauração do incidente de insanidade mental em autos apartados, postulando o restabelecimento da medida, a suspensão da ação penal e a realização de perícia psiquiátrica em caráter ambulatorial, independentemente do cumprimento do mandado de prisão preventiva. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o presente Habeas Corpus configura mera reiteração de pedido anteriormente apreciado e julgado por este Tribunal; e (ii) se houve fato novo juridicamente relevante apto a justificar nova impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As pretensões formuladas no presente writ reproduzem substancialmente os pedidos deduzidos no Habeas Corpus nº 8003820-65.2026.8.05.0000, anteriormente conhecido e denegado pela 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, no qual já se apreciou a viabilidade da instauração do incidente de insanidade mental, a suspensão da ação penal e a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou internação psiquiátrica. 4. A alegada superveniência de fato novo não se verifica, porquanto a magistrada de primeiro grau jamais deferiu efetivamente o incidente de insanidade mental, limitando-se a determinar que eventual pedido fosse formulado em autos apartados, em razão da autonomia procedimental prevista no art. 149 do CPP. 5. A posterior revogação dos atos ordinatórios e o prosseguimento da ação penal decorreram da persistência da condição de foragido do paciente, circunstância já reconhecida no julgamento anterior e que inviabiliza, concretamente, a realização da perícia oficial necessária à apuração da higidez mental do acusado. 6. Conforme já decidido, a condição de foragido constitui óbice fático à realização do exame pericial, não sendo admissível que o acusado se beneficie da própria evasão para requerer providência cuja execução depende de sua apresentação à Justiça. 7. Anote-se que a impetração simultânea do presente Habeas Corpus antes da apreciação dos embargos declaratórios opostos na origem evidencia tentativa de utilização do writ como sucedâneo recursal e potencial supressão de instância. 8. Sobreleve-se, ainda, que o acórdão anteriormente proferido por este Tribunal não afastou, em caráter definitivo, a possibilidade futura de instauração do incidente de insanidade mental, condicionando sua realização à efetiva apresentação do acusado e ao cumprimento do mandado prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem de Habeas Corpus não conhecida. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de Habeas Corpus que reproduz pretensões já apreciadas e rejeitadas em impetração anterior, ausente fato novo juridicamente relevante. 2. A condição de foragido do acusado inviabiliza a realização de perícia oficial destinada à apuração da insanidade mental, legitimando o indeferimento do incidente previsto no art. 149 do CPP. 3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já submetida ao controle jurisdicional.” DISPOSITIVOS NOARMATIVOS CITADOS: CPP, arts. 149, 312 e 622, parágrafo único. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJBA, Habeas Corpus nº 8003820-65.2026.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 05.03.2026. STJ, AgRg no HC nº 955027/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025. STJ, AgRg no RHC nº 167179/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.12.2022, DJe 22.12.2022. STJ, AgRg no HC nº 834504/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024. TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.25.325734-9/000, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 16.09.2025. TJPB, Habeas Corpus Criminal nº 0814419-27.2025.8.15.0000, Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho, Câmara Criminal, j. 17.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº8030403-87.2026.8.05.0000, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/Ba, tendo como Impetrantes os Béis. Daniel Goes Vasconcelos, Abdon Antônio Abbade dos reis, Ana Lidia Abbade dos Reis e José Henrique Abbade dos Reis e Paciente Fábio Ribeiro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer do writ, nos termos do voto.